Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO NUNES DE MATOS NETO REU: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Embora o autor tenha colacionado aos autos a declaração de hipossuficiência de ID 21428812, esta não se revela suficiente para amparar o requerimento de concessão de gratuidade judiciária. Assim, comprove o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento das custas e depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. I. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora